Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-24.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002101-24.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), JOSE RAIMUNDO DA ROCHA BARROS - CPF: 012.670.711-17 (IMPETRANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
.

VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
ORDEM
CONCEDIDA.

1. A
decisão que determina a suspensão de cumprimento de sentença

já

transitada

em

julgado
, com base
em

decisão
judicial
proferida

em
IRDR
por

juízo

incompetente
,
bem

como
no art. 525, § 1º, III e § 12, do CPC, viola
direito

líquido e certo da p arte e afronta o princípio da segurança

jurídica
e a
coisa

julgada
,
devendo

ela

ser

cassada
.

2.
Ordem

concedida
.

3
.
Sem

custas
e
honorários
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1002101-24.2024.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (autos nº 1064288-85.2022.8.11.0001)

Impetrante
:
JOSE RAIMUNDO DA ROCHA BARROS

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
DE CUIABÁ

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

JOSE RAIMUNDO
DA ROCHA BARROS,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Em

resumo
,
s
ustentou
que a
decisão

proferida

nos
autos
nº
1064288-85.2022.8.11.0001,
determinando
a
suspensão
do
cumprimento
de
sentença
,
violou

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
e
afrontou
à
coisa

julgada
.

A
liminar

foi

deferida
,
nos

termos
da
decisão

prola
tada
no ID 246746157/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
prestou

informações
no ID 247907195
/PJe2.

O
Ministério

Público

manifestou
no ID 248380175/PJe2 se
abstendo
de
emitir

parecer

meritório
,
porquanto
a causa versa
sob
re

interesse
individual e patrimonial das
partes
.

Manifestação
do
litisconsorte

passivo
no ID 249674689/PJe2
requerendo
a
denegação
da
segurança
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELA
TOR

Colendos
Pares.

Suspensão
do
cumprimento
de
sentença
.

O
juízo
singular,
na

ação

originária
(autos nº 1064288-85.2022.8.11.0001),
determinou
a
suspensão
do
cumprimento
de
sentença

já

transitada

em

julgado
, com base
na

decisão

proferida
no IRDR nº
1001289-16.2023.8.11.9005,
em

trâmite

na

Turma
de
Uniformização
de
Jurisprudências
das
Turmas

Recursais
do TJMT,
bem

como
com
fundamento
no art. 525, § 1º, III e § 12, do CPC.

Em
que
pese
o
notório
saber
jurídico
do e.
magistrado
,
verifica
-se que
o
TJMT
de
terminou
,
por

meio
de
decisão
do Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira,
proferida
no ID 219787657/PJe2 dos autos da
Reclamação

nº
1013903-
68.2024.8.11.0000, a
suspensão
dos
efeitos
do
julgamento
,
assim

como
a
não

aplicação
da
Tese

firmada

nos
autos do IRDR
n
º
1001289-16.2023.8.11.9005.

Destaca
-se que a
referida

Reclamação

foi

julgada

procedente
e
reconheceu

a

incompetência
da
Turma

Recursal
para
a

instauração
de
Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
(IRDR),
razão
pela
não

deve

ser

aplicada a suspensã o do cumprimento de sentença
com base no
referido
IRDR.

Ademais
, vale
ressaltar
que
o

invocado
art.
525, § 1º, III e § 12 do CPC,
como

fundamento
para
determinar
a
suspensão
dos autos
originários
se
aplica

apenas

às

situações

em
que a
decisão
de
inconstitu
cionalidade
do
título

executivo
judicial
tenha

sido

proferida

pelo

Supremo
Tribunal Federal,
nos

termos
do art.
102, I, "a", da CF/88, o que
não
é o
caso
dos autos.

Importante

salientar

também
que
o

cumprimento
de
sentença

não

pode

ser

abrangido
pela
suspe
nsão

determinada

em

Reclamação

pendente
de
trânsito

em

julgado
,
mormente

quando
as
ações

nela

mencionadas

não

envolvem

sentenças

definitivas
e
transitadas

em

julgado
.
Tal
hipótese

afronta
o
princípio
da
segurança

jurídica
,
impondo
-
se a

preservação
da
coisa

julgada

como

elemento

essencial
da
estabilidade
das
relações

jurídicas
.

Assim
é o
posicionamento
do c. STF:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO.

ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL.

TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL.
IMPOSSIBILID
ADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 1.
Reclamação

em
que se
alega

violação
à
decisão
de
suspensão

nacional
de
todos

os

processos

pendentes
,
individuais

ou

coletivos
, que
versem

sobre

validade
de
norma

coletiva
de
trabalho
que
limita

ou

restri
nge

direito

trabalhista

não

assegurado

constitucionalmente
,
determinada

pelo
Min.
Gilmar
Mendes, relator do ARE 1.121.633,
Tema
1.046 da
repercussão

geral
. 2.
Ausência
de
aderência

estrita
entre a
decisão

reclamada
e o
paradigma

invocado
pela
reclamante
.
A

presente

reclamação

não

tem

por

objeto

processo

pendente
, mas, sim,
processo

em

fase
de
execução

definitiva
.
3. O “
sobrestamento
,
neste

momento
processual [
isto
é,
na

fase
de
execução
]
representaria

afronta
à
coisa

julgada
e
consequente

violação

ao

dispos
to
no art.
5º,
inciso
XXXVI, da CF; art.
508 do CPC e art. 6º da LINDB”
(
Rcl
38.068,
Rel. Min.
Gilmar
Mendes). 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
, com
aplicação
da
multa

prevista
no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (
Rcl
42.681
AgR
, Rel. Min. Roberto
Barroso,
Primeira

Turma
,
DJe
27/10/2020)

A
Turma

Recursal

do
TJMT, no
mesmo

sentido
,
já
se
posicionou
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

MANDADO DE SEGURANÇA.

SUSPENSÃO DE PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DECISÃO PROFERIDA POR JUIZADO ESPEC
IAL DA FAZENDA PÚBLICA.

VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.

SEGURANÇA CONCEDIDA.I.
CASO EM EXAME
Mandado
de
Segurança

impetrado

por

Cristhian

Lorhan
Ferreira Borges contra
decisão
do
Juízo
do
Juizado
Especial da
Fazenda

Pública
d
e Cuiabá-MT, que
determinou a suspensão de processo de cumprimento de sentença

até
o
julgamento
de
reclamação

constitucional
. A
controvérsia

envolve

cumprimento
de
sentença

transitada

em

julgado
que
condenou
o Estado de
Mato
Grosso
ao

pagamento
do
auxílio

fardamento
,
sendo
a
suspensão

justificada

por

vinculação
à
tese

fixada

em

Ação

Direta
de
Inconstitucionalidade
e
Reclamação

Constitucional

pendentes
de
trânsito

em

julgado
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há

duas

questões

em

discussão
: (
i
)
verificar
se a
decisão

que
suspendeu
o
cumprimento
de
sentença

transitada

em

julgado
viola o
instituto
da
coisa

julgada
; (
ii
)
avaliar
se a
suspensão

afronta
o
princípio
da
segurança

jurídica
,
ao

condicionar
a
eficácia
de
decisão

transitada

em

julgado

ao

resultado
de
ação

constit
ucional

ainda

pendente
. III. RAZÕES DE DECIDIR A
decisão

impugnada
viola a
coisa

julgada
,
ao
suspender o
cumprimento
de
sentença

já

transitada

em

julgado
,
contrariando
o art. 502 do CPC, que
assegura

a

autoridade
e
imutabilidade
das
decisões
de
mérito

defi
nitivas
. O art. 525,
inc.
III e § 12 do CPC,
utilizado

como

fundamento
pela
autoridade

coatora
,
aplica
-se
apenas
a
situações

em
que a
decisão
de
inconstitucionalidade
do
título

executivo
judicial
tenha

sido

proferida

pelo

Supremo
Tribunal Federal (STF),
co
nforme
art.
102, I, "a", da CF/88, o que
não

ocorreu
no
caso
,
tratando
-se de
decisão
de tribunal
estadual
.
O
cumprimento
de
sentença

em

fase

executória

não

pode

ser

abrangido
pela
suspensão
de
processos

determinada

em

Reclamação

Constitucional

pendente
de
trânsito

em

julgado
,
especialmente

quando
as
ações

nela

mencionadas

não

envolvem

sentenças

definitivas
e
transitadas
. A
aplicação

irrestrita
da
tese

fixada

na
ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 a
processos

já

transitados

em

julgado

afronta
o
princípio
da
seg
urança

jurídica
, que
impõe
a
preservação
da
coisa

julgada

como

elemento

essencial
da
estabilidade
das
relações

jurídicas
no Estado de
Direito
. O
precedente
do TJDFT
mencionado

reforça
que a
mitigação
da
coisa

julgada

em

virtude
de
declaração
de
inconstituc
ionalidade

depende
de
decisão
do STF e
deve

ocorrer

por

meio
de
ação

rescisória
,
sendo

inaplicável

por
simples
petição

ou

reclamação
. IV. DISPOSITIVO E TESE
Mandado
de
segurança

concedido
.
Tese
de
julgamento
: "1.
A

decisão que suspende o cumprimento de sen tença

transitada

em

julgado
viola o
instituto
da
coisa

julgada
e o
princípio
da
segurança

jurídica
. 2. A
declaração
de
inexigibilidade
de
título

executivo
judicial
fundado

em
lei
declarada

inconstitucional

depende
de
decisão
do STF
ou
de
propositura
de
açã
o

rescisória
,
conforme
art. 525, § 12, do CPC. 3. A
suspensão
de
processos

determinada

em

Reclamação

Constitucional

não
se
aplica
a
sentenças

já

transitadas

em

julgado
, salvo
decisão

expressa
do STF". (...) (N.U 1002106-46.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍ
VEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/12/2024,
publicado
no DJE 18/12/2024)

Na
mesma

linha
: N.U 1037395-89.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/01
/2025,
publicado
no DJE 20/01/2025.

Dessa
forma,
havendo

decisão
do e. TJMT
suspendendo

a

aplicação
do
aludido
IRDR e
não

sendo
o
caso
de
aplicação
do art. 525, § 1º, III e § 12 do CPC, a
suspensão
dos autos de
cumprimento
de
sentença
nº
1064288-85.2022.8.11.0001

acaba

por

violar

direito

líquido
e
certo
,
uma

vez
que a
sentença

proferida

na

referida

ação

já

está

transitada

em

julgado
,
razão
pela
qual
o
ato

impugnado

deve

ser

cassado
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
concedo
a
segurança
,
tornando

definitiva

a

ordem

já

deferida

no ID 246746157/PJe2
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Notifique
-se
o
Ministério

Público
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025